Tribunal: TJSP
Processo: 2080863-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Resistência
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080863-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é impetrante VIVIAN
SIA DE SOUZA e Paciente THIAGO EVERTON DA CONCEIÇÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080863-11.2020.8.26.0000 -Voto no 35713
2
HABEAS CORPUS no: 2080863-11.2020.8.26.0000 VOTO no 35.713
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
AÇÃO PENAL no: 1500120-13.2020.8.26.0666
IMPETRANTE: VIVIAN SIA DE SOUZA
PACIENTE: THIAGO EVERTON DA CONCEIÇÃO DA SILVA
HABEAS CORPUS
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA PROFERIDA - CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM PREJUDICADA.
A advogada Vivian Sai de Souza impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que THIAGO EVERTON DA
CONCEIÇÃO DA SILVA sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo
Juiz da Vara única da Comarca de ARTUR NOGUEIRA que, nos autos da
Ação Penal no 1500120-13.2020.8.26.0666, em que se viu denunciado pela
prática do crime de furto qualificado, converteu sua prisão em flagrante em
preventiva e indeferiu pedido buscando a revogação de sua prisão preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente é
portador de doença respiratória, portanto, integra o grupo de risco.
Sustenta, ainda, que ante o valor do bem subtraído é de
rigor o reconhecimento do princípio da insignificância.
Por
fim,
sustenta
a
ausência
dos
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080863-11.2020.8.26.0000 -Voto no 35713
3
Postula a concessão da ordem, para que seja concedida
liberdade provisória com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas
da prisão ao paciente.
A liminar foi indeferida.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme informações extraídas dos registros eletrônicos
desta Corte, em 10 de junho de 2020 o feito foi sentenciado e o paciente
condenado à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime
semiaberto, por infração ao artigo 329, concedido o direito de apelar em
liberdade.
Portanto a pretensão buscando a concessão de liberdade
provisória restou prejudicada.
Já em relação ao pleito buscando o trancamento da ação
penal pelo princípio da insignificância, não pode ser examinado, por meio do
habeas corpus, pois já proferida sentença, a matéria só pode ser atacada por
recurso de apelação.
Ante o exposto, o presente habeas se encontra
prejudicada.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora